Tribunal: STF
Processo: Rp 948
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-27
Data de publicação: 1976-10-27

Ementa:
GOVERNADOR DE ESTADO. SUBSIDIO MENSAL E VITALICIO, CESSADA A
INVESTIDURA NO CARGO.
- E LICITO AOS ESTADOS, NA ADAPTAÇÃO DO PRECEITO QUE SE ENCONTRA NO
ARTIGO 184 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69, ACRESCENTAR RESTRIÇÕES A
CONCESSÃO DO SUBSIDIO ALI REFERIDO.
- CONSIDERANDO QUE, EM FACE DA FINALIDADE A QUE VISA O TEXTO, ESTA
IMPLICITA, NA RESTRIÇÃO 'QUEM O TIVER EXERCIDO POR MAIS DA METADE DO
PRAZO DO MANDADO RESPECTIVO', A EXIGÊNCIA DO CARÁTER PERMANENTE
DESSE EXERCÍCIO, TEM-SE POR CONSTITUCIONAL O ARTIGO 156 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 2,DE 30 DE DEZEMBRO DE 1969.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.